Tribunal: TJSP
Processo: 2229290-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessária a realização da partilha para que os aluguéis possam ser exigidos do ex-cônjuge que permaneceu utilizando o imóvel com exclusividade, tendo em vista que o mesmo foi adquirido na constância do casamento, realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, estando claro o quinhão pertencente à

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessária a realização da partilha para que os aluguéis possam ser exigidos do ex-cônjuge que permaneceu utilizando o imóvel com exclusividade, tendo em vista que o mesmo foi adquirido na constância do casamento, realizado sob o regime da comunhão parcial de bens, estando claro o quinhão pertencente à agravada. Despesas realizadas e valor locatício. Questões ainda não apreciadas pela magistrada a quo. Impossibilidade de seu exame por esta Colenda Corte, pena de supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229290-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
MOREIRA GOMES, é agravada DEBORAH MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40920
2
VOTO No 40920
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2229290-47.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): ANDRÉ MOREIRA GOMES
AGRAVADO(S) : DEBORAH MACHADO
MM. JUIZ: CLARISSA RODRIGUES ALVES
TUTELA ANTECIPADA. Arbitramento de aluguéis. Falta
de interesse de agir. Inocorrência. Desnecessária a
realização da partilha para que os aluguéis possam ser
exigidos do ex-cônjuge que permaneceu utilizando o imóvel
com exclusividade, tendo em vista que o mesmo foi
adquirido na constância do casamento, realizado sob o
regime da comunhão parcial de bens, estando claro o
quinhão pertencente à agravada. Despesas realizadas e valor
locatício. Questões ainda não apreciadas pela magistrada a
quo. Impossibilidade de seu exame por esta Colenda Corte,
pena de supressão de instância.
RECURSO DESPROVIDO.
ANDRÉ
MOREIRA
GOMES
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 64/66,
declarada a fls. 73/74), proferida na ação de arbitramento de
aluguéis promovida por DEBORAH MACHADO que, entre outras
providências, fixou os pontos controvertidos do processo; e atribuiu
ao recorrente o pagamento dos honorários periciais para a apuração
do valor dos aluguéis (fls. 01/18).
Sustenta, em síntese, a existência de falta
de interesse de agir, tendo em vista que o patrimônio ainda não foi
partilhado ou ao menos que a ação deve ser suspensa até que isto
ocorra; e que a perícia deve incluir as despesas que realizou ao
longo dos anos que habitou o imóvel em comum, o qual foi
abandonado pela requerida, não lhe sendo lícito requerer agora
qualquer valor pelo uso. Também ressalta que o aluguel pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40920
3
(R$ 14.500,00) não corresponde à realidade imobiliária da região,
tudo não passando de uma tentativa de enriquecimento ilícito (fls.
01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 288/289).
Contraminuta (fls. 291/296).
É o relatório.
Consta que após o divórcio o agravante
permaneceu ocupando o imóvel comum com exclusividade, razão
pela qual a agravada solicitou judicialmente o arbitramento de
aluguéis.
Ao fixar os pontos controvertidos, a d.
magistrada a quo determinou a realização de perícia técnica, a fim
de apurar: “a) o valor de mercado para aluguel do bem; b) o termo
inicial de cobrança dos alugueres; c) qual a avaliação para locação
em outubro de 2017 e qual o valor hoje; d) a evolução do valor do
aluguel pelo índice do IGP-M desde outubro de 2017; c) qual o
quinhão de cada parte”.
O agravante considera, no presente agravo,
que a ação deve ser extinta por falta de interesse de agir ou ao
menos suspensa, tendo em vista que o patrimônio ainda não foi
partilhado; ser necessária a inclusão na perícia das despesas
realizadas ao longo dos anos; e estar o valor solicitado pela
agravada em desacordo com o mercado imobiliário da região.
Ao contrário do que argumenta, porém, o
direito reclamado independe da divisão formal do patrimônio,
conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“4- Havendo separação ou divórcio e sendo
possível a identificação inequívoca dos bens e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40920
4
quinhão de cada excônjuge antes da partilha, cessa o
estado de mancomunhão existente enquanto perdura o
casamento,
passando
os
bens
ao
estado
de
condomínio. “5- Com a separação ou divórcio do casal,
cessa o estado de comunhão de bens, de modo que,
mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a
partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-
cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a
parcela correspondente à metade da renda de um
aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição
exclusiva do imóvel por um deles. (...)”. (REsp
1375271/SP,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi,
j.
em
21.09.2017 pela 3a T.).
“Não se desconhece a posição de parte da
jurisprudência no sentido de que a cobrança de aluguel
entre
excônjuges/companheiros
seja
possível
tão
somente após a partilha. “Porém, entendo não ser
razoável tal limitação, pois poderia premiar um dos
cônjuges/companheiros que, a despeito da separação
de fato, e aproveitando-se da não solução definitiva da
partilha,
por
vezes
morosa,
utilizasse
com
exclusividade de bem do ex-casal em detrimento do
outro” (EDcl. 1002251-69.2017.8.26.0004/50001, Rel.
Des. Luis Mario Galbetti, j. em 05.07.2018 por esta c.
7a Câm.).
Além disso, as partes foram casadas sob o
regime da comunhão parcial de bens e, ao que tudo indica, um
único imóvel foi adquirido na constância do relacionamento, qual
seja o apartamento em que permaneceu morando o agravante, de
sorte que metade do mesmo, pertence à agravada por expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229290-47.2020.8.26.0000 -Voto no 40920
5
disposição legal (art. 1658 do CC).
Assim, possível se estabelecer o quinhão a
ela destinado a título de aluguéis, independentemente da
realização oficial da partilha.
Quanto às despesas suportadas pelo varão,
a questão não foi submetida à apreciação da magistrada a quo, de
modo que eventual julgamento implicaria em supressão de
instância, o que não pode ser admitido.
O mesmo vale para o valor dos aluguéis,
que ainda não foi definido.
Assim, de rigor a confirmação do decisum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator